Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014401-72.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda. contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que a agravada “pretende ver reconhecida a inexigibilidade de ICMS para qualquer operação que envolva consumidor final localizado em outro Estado, indistintamente, fora de toda atuação fiscalizadora por parte da Fazenda Pública Estadual, o que é inconcebível, uma vez que o mandamus não se presta à proteção de direitos eventuais, nem pode ter como escopo fixar regra geral de conduta.”.
Assevera que, “para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessária a realização do depósito do montante integral”, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, bem como do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
Afiança que, na ação direta de inconstitucionalidade no 5469, o Supremo Tribunal Federal modulou “os efeitos a partir de janeiro de 2022, significa dizer que a legislação estadual está ‘convalidada’ até dezembro de 2021”. Assim, “o Fisco Estadual continuará exigindo” o diferencial de alíquota de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, porquanto “a declaração de inconstitucionalidade não gera efeitos até 12/2021”.
Requer seja suspensa a eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em que pese a modulação, a Suprema Corte ressalvou as ações judiciais em curso, o que atinge direta e imediatamente o caso em análise. Aliado a isso, registro, por relevante, que a prudência impõe que o julgamento deste mandado de segurança aguarde o trânsito em julgado no STF, considerando que foram opostos embargos de declaração em relação ao acórdão do julgamento; é possível, portanto, que eventual acolhimento desse recurso altere o panorama jurídico ora estabelecido.
Considerando as razões anteriormente lançadas, entendo pertinente deferir a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS Difal, pois diante da decisão proferida pelo STF se faz presente a relevância dos fundamentos. O perigo da demora também se encontra presente, em especial diante da continuidade da cobrança do tributo e dificuldade para repetição do indébito.
Posto isso, defiro a liminar para determinar a suspensão de exigibilidade do ICMS Difal.
II – Notifique-se a autoridade coatora e dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
III – Aguarde, na secretaria, a conclusão definitiva do Recurso Extraordinário n. 1.287.019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469. Caso seja formulado novo pedido encaminhe o feito concluso.
IV – Int.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1005949-47.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 58949461).
No caso, não se constata, a princípio, a existência de prova pré-constituída que pudesse demonstrar a cobrança do diferencial de alíquota de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, uma vez que os documentos denominados de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE (Primeira Instância, Id. 51701056) estão desacompanhados das respectivas notas fiscais.
Assim, à primeira vista, não vislumbro a existência de direito líquido e certo a ser amparado, que pudesse autorizar o deferimento de liminar.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator